Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023617-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), JAMES DEAN LIMA - CPF: 545.704.921-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1023617-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JAMES DEAN LIMA

Processo Origem:

1008448-47.2023.8.11.0004

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, de decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, ora agravado,
JAMES DEAN LIMA
.

Realça que o autor tem condições para arcara com as custas e despesas processuais, porquanto, recebo o valor bruto de R$11.740,83.

Frisa que o agravado sequer juntou Declaração de Imposto de Renda, bem como que omite extratos bancários e faturas do cartão.

Anota que o recorrido não logrou êxito em provar a legitimidade da benesse da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja indeferido o benefício da justiça gratuita.

Sem Contrarrazões (Certidão Id. 199026681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”. (...)

(...)Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria
, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais. (...)

No caso, o agravante colacionou
holerite atualizado
, referente a agosto/2023, que comprova que recebe, como militar da ativa, pelo Comando da Aeronáutica, o montante bruto de R$ 11.740,83, sobre cujo valor são descontados impostos e incidem os empréstimos consignados, o que leva ao
recebimento mensal da importância líquida de R$ 4.152,82

(Id. 187035661).

Ademais, no mesmo sentido de demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício, o agravante trouxe
extratos de outros empréstimos, comprovantes de despesas mensais com contas básicas de casa, comprovantes de pagamento de mensalidades de colégio dos filhos, além de extratos de sua conta corrente
, entre outros, das quais se extrai que
não possui outra fonte de renda
(Id. 187035660 e seguintes) e corrobora com as alegações apresentadas.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque
, ainda que o valor do salário bruto esteja em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais do agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Ressalte-se, assim, que a parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante. ”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos e fato de que o agravado possui diversos descontos em folha de pagamento, não se visualizou a hipótese da ausência de hipossuficiência a não concessão do benefício.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024